Tribunal: TJMT
Processo: 1012069-40.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012069-40.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), TANIA MARIA CARDOSO SILVA AMANCIO - CPF: 004.615.588-07 (PROCURADOR), CLEBER JOSE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 012.997.231-28 (AGRAVANTE), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.

CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. NEGADO SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que analisou o pedido de tutela de urgência se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
em face da decisão do Juízo de Origem no processo no. 1005885-59.2018.8.11.0003, que no Mandado de Segurança deferiu a tutela de urgência almejada para determinar

O Município alega que para o cargo de técnico de enfermagem foram disponibilizadas 21 (vinte e uma) vagas, e posteriormente foram acrescidas mais 3 (três) provenientes da vaga reservada às pessoas com deficiências, totalizando 24 (vinte e quatro) vagas para ampla concorrência. No entanto, os aprovados em 3°, 11°, 12°, 17°, 18°, 21° e 22° lugar não tomaram posse, gerando aí vagas remanescentes.

Assevera que o impetrante consignou classificado em 36° lugar e que as vagas remanescentes não atingem a sua colocação.

Por fim pugna pela suspensão da decisão agravada.

Decorreu o prazo sem contrarrazões ao Agravo.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento em face da interlocutória proferida nos autos no 1005885-59.2018.8.11.0003 que deferiu o pedido de tutela de urgência determinando que a autoridade impetrada proceda à imediata convocação e nomeação do Impetrante no cargo de Técnico de Enfermagem, para o qual foi classificado em 36o lugar no concurso realizado em 2016 (Edital no 01/2016-PMR, de 16 de fevereiro de 2016).

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme as informações extraídas do SISTEMA PJE de 1o Grau, deste eg. Tribunal, os autos originais já foram sentenciados no dia 26/04/2019, do qual colhe-se a parte dispositiva:
“Como se vê, os documentos encartados não comprovam a existência de cargo efetivo vago e contratação ilegal de servidores temporários, de modo que o impetrante não tem direito subjetivo à nomeação. Posto isso, por não vislumbrar a existência de direito líquido e certo do impetrante, julgo improcedente o pedido de segurança impetrado por CLEBER JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS e consequentemente, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.”

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO-LHE SEGUIMENTO
(art. 932, III, do CPC), restando
PREJUDICADO
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2019